Tribunal: TJDFT
Processo: 0011396-05.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO. HONORÁRIOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. Nas causas que envolvam a Fazenda Pública, quando o Distrito Federal dá causa ao ajuizamento da execução fiscal deve responder pelos ônus de sucumbência. Recaindo a condenação sobre o valor da causa, deve ser este atualizado, nos termos do art. 85, § 2.o, 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil. Omissão suprimida.
2. Embargos de Declaração acolhidos.